Tribunal: TJDFT
Processo: 0737504-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737504-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ROGERIO DE FREITAS SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer consubstanciada na retirada do veículo cujo conserto não foi autorizado da loja, no 0738105-59.2025.8.07.0001 (Id 246013271 dos autos de origem), ajuizada por YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA em desfavor de ROGERIO DE FREITAS SOUZA. O recurso foi interposto no dia 03/09/2025. O preparo recursal foi recolhido na forma simples no dia 04/09/2025 (Id 75923970). Prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC que “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. No caso, o agravante não comprovou o recolhimento tempestivo do preparo, especialmente ao verificar na certidão automática de Id 75923970 que houve o recolhimento do preparo na forma simples no dia posterior à distribuição. Entretanto, “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias”, conforme prevê o art. 1.007, § 7o, do CPC. Assim, aplica-se o art. 1.007, § 4o, do CPC, pelo qual “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g. n.). Advirta-se que, nos termos do art. 1.007, § 5o, do CPC “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Ante o exposto, tratando-se de vício sanável, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c 1007, § 4o, do CPC, oportunizo à parte recorrente para que promova a complementação do preparo recursal para corresponder ao dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, independentemente de manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital